Tribunal: STF
Processo: AI 713818
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE 
   APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO.   

1. 	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional. Precedentes.
2	Inviável o Recurso Extraordinário nos 
   casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
3. 	O Recurso Extraordinário é incabível quando a 
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de 
   forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação 
   infraconstitucional.
4. 	Agravo regimental improvido.